Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA À INICIAL. CAUSA DE PEDIR NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme define o STJ, juntada de documentos novos “(...) somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. 1.1. Nenhuma das hipóteses pode ser observada no caso: os comprovantes de transferência juntados pelo apelante já estavam disponíveis ao recorrente em momento anterior à sentença, uma vez que se referem a fatos ocorridos em maio e agosto de 2015. E a mera alegação de terem sido encontrados somente recentemente não se presta a constituir o motivo de força maior impeditivo da apresentação em momento oportuno.
2. Estabelece o art. 320 do CPC que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, sendo certo, ainda, que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.513.217/CE, relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
3. Na hipótese, a comprovação da efetiva aquisição das cotas sociais de quem era titular constitui documento indispensável à propositura da demanda. 3.1. Nenhum dos instrumentos de cessão apresentados firmados entre particulares tem eficácia perante a sociedade, nem contra terceiros, uma vez que, além de os contratantes não guardarem a qualidade de sócios, não efetivado o necessário registro na Junta Comercial, conforme determinação expressa do art. 1.003 do CC. 3.2. Os pedidos formulados na demanda não se encontram amparados fática e juridicamente pela causa de pedir. Mesmo após a emenda à inicial (ID73944479 – petição) determinada pela decisão de ID73944477, os documentos indispensáveis não foram apresentados, razão por que justificado o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.